Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707159-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDA: MARIA MAGDA CARUSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de nota promissória, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verba salarial, ainda que não se trate de crédito de natureza alimentícia, ao argumento de que a dignidade do credor deve ser igualmente resguardada. Invoca divergência jurisprudencial nesse sentido, colacionando ementa de julgados da Corte Superior para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017